Tribunal: CARF
Processo: 10746.720613/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação acerca da exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade deve ser conhecido o recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO E NÃO CONFESSADO. NATUREZA JURÍDICA DE LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE GPS AINDA QUE SEM A DECLARAÇÃO E CONFISSÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. JUROS DE MORA SELIC E MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO NÃO DEVIDOS APÓS O PAGAMENTO SENDO APLICÁVEIS PARA O PERÍODO DE ATRASO OU NO NÃO RECOLHIMENTO.
A constituição do crédito tributário através do lançamento de ofício quando da ausência de declaração dos fatos geradores em GFIP, apesar de GPS recolhidas para referidos fatos geradores, é regular e necessária, conquanto os juros de mora SELIC e a multa do lançamento de ofício são devidos exclusivamente para o período de atraso ou na ausência de pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720613/2014-19
ACÓRDÃO
2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da
Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício
pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação
na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo
constatação acerca da exoneração do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, inferior ao atual limite de alçada de R$
15.000.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade deve ser conhecido o
recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO
DECLARADO E NÃO CONFESSADO. NATUREZA JURÍDICA DE LANÇAMENTO
PARA PREVENIR DECADÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE
GPS AINDA QUE SEM A DECLARAÇÃO E CONFISSÃO DOS FATOS
GERADORES EM GFIP. JUROS DE MORA SELIC E MULTA DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO NÃO DEVIDOS APÓS O PAGAMENTO SENDO APLICÁVEIS PARA O
PERÍODO DE ATRASO OU NO NÃO RECOLHIMENTO.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
2
A constituição do crédito tributário através do lançamento de ofício
quando da ausência de declaração dos fatos geradores em GFIP, apesar de
GPS recolhidas para referidos fatos geradores, é regular e necessária,
conquanto os juros de mora SELIC e a multa do lançamento de ofício são
devidos exclusivamente para o período de atraso ou na ausência de
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, e por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para que a incidência da multa de ofício de 75% e dos juros de mora ocorram sobre o montante da
dívida não abrangida pelos recolhimentos via GPSs ou exclusivamente para os períodos de atraso.
Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe negou provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 798) e de Recurso Voluntário
(e-fls. 814/821), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos arts. 34, inciso
I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto pelo sujeito passivo,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 798/805),
consubstanciada no Acórdão no 09-059.051 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 30/03/2016, que, por
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
3
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, mantendo
o crédito tributário contido no Debcad 51.020.151-2 (omissões de fatos geradores, contribuintes
não declarados em GFIP) e exonerando os créditos tributários dos lançamentos contidos nos
Debcad 51.020.152-0 (glosa de compensações em GFIP) e 51.020.153-9 (multa isolada por
compensações indevidas declaradas em GFIP), nos valores de R$ 1.291.315,04 e R$ 1.437.331,72,
respectivamente, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Provados pela contribuinte o crédito líquido e certo que deu origem a
compensação não há motivos para glosa dos valores mencionados.
MULTA ISOLADA.
Com a compensação correta não há que se falar em multa isolada aplicada por
compensação indevida.
FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. PAGAMENTO SEM GFIP.
A constituição do crédito tributário através do lançamento quando da ausência de
declaração em GFIP, apesar de GPS recolhidas, é regular e correta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores reportados
como ocorridos nas competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de
infração (Debcads 51.020.151-2; 51.020.152-0; e 51.020.153-9) juntamente com as peças
integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/34; e relatório de diligência, e-fls. 777/779) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 27/06/2014 (e-fl. 130), foi bem sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de processo com os seguintes autos de infração:

AIOP Debcad 51.020.151-2 no valor de R$ 98.018,44 (noventa e oito mil,
dezoito reais e quarenta e quatro centavos) referente a omissões de
fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias parte patronal
de contribuintes individuais não declarados em GFIP, período 01/2011 e
03 a 11/2011;

AIOP Debcad 51.020.152-0 no valor de R$ 958.221,14 (novecentos e
cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e catorze centavos)
referente a glosa de compensação indevida de contribuições
previdenciárias, competências 01, 05, 06, 09 e 10/2012 e 08/2013; e
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
4

AIOP Debcad 51.020.153-9 no valor de R$ 1.437.331,73 (um milhão,
quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e
três centavos) referente a multa isolada aplicada sobre a compensação
indevida, competências 01, 05, 06, 09 e 10/2012 e 08/2013.

Os levantamentos dos autos de infração são: CI – Contribuinte Individual,
não declarado em GFIP; GC – Glosa de Compensação indevida declarada em GFIP
antes do início do procedimento fiscal; e MI – Multa Isolada de Compensação
Indevida.

Segundo o relatório fiscal, após análise minuciosa dos dados da
contabilidade, a fiscalização percebeu a existência de vários empenhos, em todos
os meses do ano de 2011 (exceto dezembro/2011), realizados para remunerar
pessoas físicas que prestaram serviços ao sujeito passivo, principalmente
relacionados ao Elemento de Despesa 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física).

A autoridade lançadora ressalta que os prestadores de serviços eventuais
urbanos ou rurais são segurados obrigatórios da previdência social na condição de
contribuintes individuais e que o fato gerador da contribuição social, na ótica da
contabilidade pública, se dá na data da liquidação do empenho.

Foi constatado também que apenas houve registro destes segurados nos
meses de janeiro e fevereiro de 2011 e que nas demais competências não houve
declaração em GFIP, sendo desta forma objeto do lançamento no levantamento
CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.

Informa a autoridade lançadora que o contribuinte regularmente intimado
a prestar esclarecimentos acerca das compensações constantes das GFIPs não se
manifestou a respeito diante disto e da ausência de documentos comprobatórios
do direito compensatório, a fiscalização fez a glosa integral dos valores declarados
através do levantamento GC – GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA.

Ressalta ainda, que não há guias de recolhimento (GPS) a serem
consideradas na autuação para abater os valores lançados das compensações
glosadas.

Como as compensações foram consideradas indevidas a autoridade
lançadora aplicou a multa isolada no percentual de 150% dos valores
indevidamente compensados. A multa foi aplicada usando o levantamento MI –
MULTA ISOLADA.

Da Impugnação ao lançamento e realização de diligência pela DRJ
A impugnação (e-fls. 136/141), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
5
no relatório da decisão vergastada, o qual também relata a realização de diligência, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A contribuinte foi cientificada por via postal com aviso de recebimento – AR
em 26/06/2014 e apresentou impugnação em 28/07/2014 a saber:

A contribuinte inicia suas alegações da seguinte forma:
“Segundo determinação legal, a validade do auto de Infração está
condicionada a DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COMO IRREGULAR, DE FORMA
CLARA E INTELIGÍVEL, PARA QUE O CONTRIBUINTE POSSA EXERCER O SEU
DIREITO DE DEFESA, e deve conter o DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO E A
PENALIDADE APLICÁVEL QUE CORRESPONDE AO FATO TIDO COMO
IRREGULAR. Ocorre que no presente auto de infração, as informações não
estão claras e não há informação sobre o dispositivo legal infringido.”

Ressalta que:
O Município efetuou os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos
contribuintes individuais que prestaram serviços, tanto o referente aos
prestadores de serviço quanto ao patronal, conforme se verifica nas guias de
recolhimentos da previdência social dos processos administrativos
relacionados no auto DEBCAD 51.020.151-2. O fato de ter ocorrido um
suposto equívoco em não realizar a declaração em GFIP – BC por si só, não
quer dizer que o Município não realizou os devidos recolhimentos.
O Empenho no 20/2011 Ficha 134, Processo no 1671/2011 em nome da Sra.
Adalene Gomes Cerqueira Simões se refere a despesas com devolução de
ITBI, não havendo incidência do INSS haja vista não ser prestação de serviço,
mas simplesmente a restituição de um valor pago por uma transferência de
imóvel que não fora efetivada.”

Em relação as compensações diz:

- Compensação R$ 183.682,41 – são referentes a valores compensados de
retenção a maior constantes nas GPS de 10/04/2008, 20/06/2008, 10/07/2008,
30/04/2010, 10/02/2011 e 30/01/2012.

- Compensação R$ 135.461,81 referem-se a valores compensados de
retenção a maior nas GPS de 30/03/2011 e 29/12/2011.

- Compensação R$ 174.257,62 referem-se a valores compensados de
retenção a maior constantes das GPS de 10/04/2008, 20/06/2008 e 18/07/2008.

- Compensação R$ 160.205,35 referem-se a valores compensados de
retenção a maior constantes nas GPS de 10/09/2008 e 10/10/2008.

- Compensação R$ 162.016,97 referem-se a valores compensados de
retenção a maior constantes na GPS de 09/01/2009.
Compensação R$ 142.596,98 referem-se aos pagamentos realizados a maior
durante o período de janeiro a julho de 2013. O Município de Porto Nacional
realiza 04 GFIPs recolhidas sobre os CNPJs do Município, do Fundo Municipal
de saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
6
Ocorre que no período de janeiro a julho de 2013 foi recolhido através de
replicação no Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência
Social, recolhendo em duplicidade, pois recolheu no CNPJ principal todos os
valores de cada um dos entes e também recolheu nos CNPJs de cada fundo
municipal, gerando um recolhimento à maior. Em agosto foi retificada e
emitida uma nova GFIP com a compensação de acordo com a determinação
na lei. Assim, a compensação realizada foi devido ao recolhimento a maior,
que gerou a bitributação.

Diz que as compensações são regulares restando prejudicado o auto de
infração e a Multa isolada.

Conclui pedindo que seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e protesta alegar por todos os
meios de provas admitidos em direito, sem exclusão de nenhuma, especialmente
juntada de novos documentos.

Os autos foram baixados em diligência em 10/03/2015 devido a
impugnante apresentar GPSs e documentos que justificariam as compensações
efetuadas, abaixo segue trecho da solicitação:
O contribuinte apresentou impugnação dos lançamentos descritos, conforme
folhas 136/445 e 448/764. Juntamente com suas alegações a impugnante
apresentou cópias de notas de empenho, ordem bancária e GPS – Guia da
previdência social, em nome dos contribuintes individuais que são parte do
lançamento ora discutido e diz que os recolhimentos apresentados referem-
se aos prestadores de serviço constantes do auto.
Devido a natureza dos documentos apresentados torna-se necessário o
pronunciamento da autoridade autuante, uma vez que é imprescindível que
seja esclarecido se tais guias já foram consideradas para dedução do débito
durante o procedimento fiscal e caso não tenham sido consideradas,
analisar e demonstrar o valor real do débito após o abatimento dos
recolhimentos apresentados.
A autuada é parte, ainda, no processo 0011200-49.2014.4.01.4300 da
Justiça Federal do Tocantins – JFTO, movido contra a União Federal –
Fazenda Nacional, cujo assunto da petição é 1/3 de férias e demais verbas
trabalhistas. Neste processo há sentença procedente, em parte, para a
impugnante, desta forma faz-se necessário verificar se as compensações
efetuadas pela autuada e glosadas pela autoridade lançadora possuem
relação com o processo mencionado.

Em 14/05/2015 a autoridade lançadora emitiu a seguinte informação fiscal
em atendimento a diligência:
Da análise dos lançamentos referentes ao DEBCAD 51.020.151-2
Com relação aos lançamentos referentes a omissões de fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias correspondentes a parte patronal
(empresa) de segurados contribuintes individuais (DEBCAD 51.020.151.2), foi
feita a análise das Guias da Previdência Social – GPS apresentadas e, de fato,
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
7
o montante do somatório dos valores recolhidos nessas GPSs supre o valor
lançado pelo fisco a título de falta de recolhimento da parte patronal dos
segurados contribuinte individuais. Além disso, tudo indica que os valores
recolhidos nas GPSs apresentadas se referem à parte patronal dos segurados
contribuintes individuais, não só pelo fato de constar em cada GPS o nome
dos contribuintes individuais, mas também pelo fato de os valores baterem
com os valores constantes nas notas de empenho, também apresentadas
pelo contribuinte em sua impugnação. Além disso, referidos valores e nomes
estão em consonância com o que está contido no anexo I do relatório fiscal.
Ocorre que a maioria desses segurados contribuintes individuais não foram
declarados em GFIP. Para o ano de 2011, somente nas GFIP ́s das
competências de janeiro e fevereiro houve contribuintes individuais
declarados, mesmo assim, na competência de janeiro de 2011, em montante
inferior ao apurado por este fisco.
Dessa forma, embora haja fortes indícios de que os recolhimentos efetuados
pelo contribuinte referem-se aos serviços prestados pelos segurados
contribuintes individuais objetos do lançamento em questão, não há como
se afirmar tal fato categoricamente, porque esses contribuintes individuais,
em sua maioria, não foram declarados em GFIP.
Da análise dos lançamentos referentes aos DEBCAD 51.020.152-0 e
51.020.153-9 [Matéria sobre a compensação e multa isolada]
Competência
Compensação
Código de
Controle
Dia do
Envio
Valor
Compensado
GPSs recolhidas a maior/Competência
Jan/2012
DZ4NSA0T3fl0000-6
08/02/2012
183.682,41
265.519.990.156.201 (mar/2008);
231.319.990.010.169 (mai/2008);
232.719.990.159.627 (jun/2008);
278.219.990.010.868 (mar/2010);
298.199.990.016.467 (jan/2010);
322.419.990.024.115 (dez/2010).
Mai/2012
MxmeNkAiNRQ0000-1
22/11/2012
135.461,81
301.319.990.017.332 (fev/2011);
320.119.990.023.284 (dez/2011).
Jun/2012
NOPDOND4Upd0000-2
22/11/2012
174.257,62
226.519.990.156.201 (mar/2008);
231.219.990.010.169 (jun/2008);
233.319.990.005.620 (jun/2008).
Set/2012
Guvq2wtyg7x0000-7
22/11/2012
160.205,35
237.119.990.163.438 (ago/2008);
239.319.990.113.389 (set/2008).
Out/2012
IVI7vH36C1V0000-7
22/11/2012
162.016,97
244.619.990.033.311 (dez/2008)
Ago/2013
Ls3pnDBDwmE0000-3
01/09/2013
142.596,98
Pagamentos a maior de 01/2013 a 07/2013
Total

958.221,14

Após a análise das GPSs citadas pelo contribuinte, foi feita uma pesquisa nos
sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil e observou-se que, de
fato, nas competências em que houve o recolhimento das GPSs citadas
(03/2008, 05/2008, 06/2008, 08/2008, 09/2008, 12/2008, 01/2010,
12/2010, 02/2011 e 12/2011), o valor mensal recolhido supera o valor
declarado em GFIP, de modo que tal diferença é suficiente para aceitar a
compensação pleiteada pelo contribuinte.
Verificou-se ainda que, conforme menciona o contribuinte em sua defesa,
houve recolhimento a maior nos meses de janeiro a julho de 2013, nos CNPJs
do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 11.../0001-62) e Fundo Municipal de
Assistência Social (CNPJ 14.../0001-69). A soma dessa diferença recolhida a
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
8
maior através dos CNPJs dos mencionados Fundos, também supre o valor da
compensação pleiteada pelo contribuinte no mês de agosto de 2013.
Assim, concluiu-se que, de fato, houve recolhimento superior ao que foi
declarado em GFIP nas mencionadas competências e a soma dos referidos
recolhimentos a maior é suficiente para suprir os valores compensados.

Devolvidos para julgamento verificou-se que a autuada não foi cientificada
do inteiro teor do despacho da diligência emitido pela autoridade autuante, desta
forma os autos foram novamente baixados em diligência para suprir tal falta.

A ciência a contribuinte foi feita por via postal com aviso de recebimento
em 18/12/2015, conforme AR contido na folha 790 do processo, e não houve
nenhuma manifestação por parte da empresa autuada.

Do Acórdão de Impugnação e do Recurso de Ofício
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência parcial dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que as compensações eram corretas e, por isso, se cancelou as glosas
de compensação (Debcad 51.020.152-0) e, outrossim, cancelou-se o lançamento de ofício da
multa isolada por compensações indevidas (Debcad 51.020.153-9). Na sequência, a própria
decisão vergastada declara o Recurso de Ofício, nestes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de
3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Lado outro, manteve-se o lançamento do Debcad 51.020.151-2, referente a parte
patronal por fatos geradores não declarados em GFIP relacionados com bases de cálculo de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais contratados para prestação de serviços para a
contribuinte.
Consta que na impugnação a contribuinte alegava que não deveria se manter o
lançamento, pois, a despeito de não declarado em GFIP, quando do recolhimento das GPSs, foram
considerados os contribuintes individuais contratados conforme nomes dos segurados em
respectivos empenhos. Assim, não haveria débito. No entanto, a DRJ assenta para manter o
lançamento o seguinte:

Analisando os documentos acostados aos autos pela contribuinte, verifica
se que os números de empenhos, nomes dos beneficiários, valores pagos aos
beneficiários e datas dos empenhos referem-se as mesmas informações contidas
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
9
na planilha anexa ao lançamento pela autoridade autuante. Desta forma não
resta dúvida tratar-se dos mesmos serviços e trabalhadores.

Entretanto, o contribuinte não apresentou GFIP onde os segurados
contribuintes individuais que estão discriminados no anexo do lançamento
apareçam como declarados, ou seja, estes valores não foram declarados em GFIP,
assim a constituição do crédito tributário através do lançamento deu-se pela
forma regular e correta, uma vez que não há declaração nem tampouco
retificação de GFIP.

Desta forma o lançamento ora analisado foi feito corretamente pela
autoridade autuante e os recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal
através de GPS devem ser considerados para abatimento do crédito tributário
relacionado ao pagamento, no momento oportuno, pelo setor de cobrança
competente.

Assim, julgo procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito
tributário contido no DEBCAD 51.020.151-2 e exonerando os créditos tributários
dos lançamentos contidos no DEBCAD 51.020.153-9 e 51.020.152-0

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
tangencia o Debcad 51.020.151-2 (omissões de fatos geradores, contribuintes individuais não
declarados em GFIP), postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Sustenta, em resumo, que efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias dos contribuintes individuais que prestaram serviços, estando provado nos autos
pelas GPSs e diligência, ainda que por equívoco não tenha declarado os fatos geradores
relacionados em GFIP.
Subsidiariamente, se mantido o lançamento, requer seja afastada a multa de ofício
de 75% e aplicada uma multa de 2%. Entende que não deve ser penalizado em grau máximo em
relação a multa aplicada. Cita o art. 32-A da Lei no 8.212 que trata da não apresentação da GFIP.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
10

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração parcial do lançamento.
Consta que a DRJ manteve o crédito tributário contido no Debcad 51.020.151-2
(omissões de fatos geradores, contribuintes individuais não declarados em GFIP) e exonerou os
créditos tributários dos lançamentos dos Debcad 51.020.152-0 (glosa de compensações em GFIP) e
51.020.153-9 (multa isolada por compensações indevidas declaradas em GFIP), nos valores de R$
1.291.315,04 e R$ 1.437.331,72, respectivamente.
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter exonerado os valores
acima destacados à época de vigência da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma
do art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que reza:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, tem
por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Concretamente, considerando o montante exonerado, em termos de principal e
multa, tem-se que a exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior ao atual
limite de alçada de R$ 15.000.000,00 – na forma regulamentada na Portaria MF no 2, de 2023 –, o
que afasta o conhecimento do recurso necessário. Aliás, considerando a norma regulamentar, não
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
11
se computam os juros de mora no cálculo, utiliza-se apenas o principal (tributo) e encargos de
multa.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso de ofício, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.

Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/06/2016, e-fl. 808, protocolo recursal em 08/07/2016, e-fl. 814, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 826), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao
lançamento de ofício e se refere ao Debcad 51.020.151-2 (omissões de fatos geradores,
contribuintes individuais não declarados em GFIP).
No referido Debcad 51.020.151-2 foi constituído o crédito tributário relativo ao
principal e, em termos acessórios, lançou-se juros de mora (SELIC) pelo não recolhimento e multa
do lançamento de ofício de 75%, na forma do art. 35-A da Lei no 8.212 combinado com o art. 44, I,
da Lei no 9.430.
O contribuinte foi notificado para pagar o principal, os juros de mora (SELIC) e a
multa de ofício de 75% ou impugnar, ocasião em que impugnou e sustentou já ter recolhido os
valores.
O recorrente sustenta, em suma, que que efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e estaria provado nos
autos pelas GPSs e por diligência realizada com constatação do fato pela auditoria, ainda que, por
equívoco, não tenha o contribuinte declarado os fatos geradores relacionados em GFIP.
Subsidiariamente, se mantido o lançamento, requer seja afastada a multa de ofício de 75% e
aplicada uma multa de 2%. Entende que não deve ser penalizado em grau máximo em relação a
multa aplicada. Cita o art. 32-A da Lei no 8.212 que trata da não apresentação da GFIP.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
12
Com relação ao pedido subsidiário, ele não tem pertinência temática, uma vez que
a multa de ofício aplicada de 75% tem base legal no art. 35-A da Lei no 8.212 combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430, sendo resultado do lançamento de ofício efetivado. Não houve ausência
de declaração em GFIP, mas sim omissão de fatos geradores em GFIP, logo não se aplicando o
regime do art. 32-A da Lei no 8.212, pelo que não se cogita em análise de multa de 2%.
Cabe analisar, isto sim, a questão meritória do recolhimento e da omissão em GFIP.
Eis a questão posta para apreciação.
Pois bem. Entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Explico.
O lançamento de ofício em relação ao Debcad 51.020.151-2 (omissões de fatos
geradores, contribuintes individuais não declarados em GFIP) é motivado em virtude de indícios de
omissão de fatos geradores da contribuição previdenciária sobre remunerações pagas ou
creditadas a pessoas físicas que lhe prestaram serviços, em caráter eventual e sem vínculo
empregatício (contribuintes individuais – levantamento CI). Após análise minuciosa dos dados da
contabilidade pública do período 01/2011 a 12/2011, a fiscalização constatou a existência de
vários empenhos, em todos os meses do ano de 2011 (exceto dezembro/2011), realizados para
remunerar pessoas físicas que prestaram serviços ao sujeito passivo, principalmente relacionados
ao Elemento de Despesa 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física), conforme se vê
no Anexo I do Relatório Fiscal (e-fls. 35/43).
Sabe-se que as pessoas físicas que prestam serviços de natureza urbana ou rural,
em caráter eventual, a órgão público, sem relação de emprego, ou aquelas que exercem, por
conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, são
consideradas segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais, conforme art. 12, inciso V, alíneas “g” e “h”, da Lei no 8.212. Ademais, é base de
cálculo das contribuições previdenciárias da empresa e do equiparado (órgão público) o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, na forma do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212.
Neste diapasão, ao analisar os dados das GFIPs do contribuinte, a fiscalização
constatou que apenas houve registro de segurados contribuintes individuais e de suas respectivas
remunerações nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, isto é, nos demais meses não foram
declarados em GFIP os fatos geradores das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços ao município.
É assente a omissão das bases de cálculo em declaração GFIP, além disso a
fiscalização supôs não recolhidas as contribuições que seriam devidas relacionadas com a
problemática.
O contribuinte não nega a omissão em GFIP, a despeito de afirmar que recolheu o
que era devido em termos de contribuição devida pela remuneração/contratação dos
contribuintes individuais.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
13
Alega que já efetivou o recolhimento e que houve equívoco no preenchimento das
GFIPs ao não declarar os fatos geradores que sustenta foram recolhidos.
O contribuinte reconhece a prestação de serviços que aperfeiçoa a base de cálculo,
mas diz restar quitados os valores a recolher.
Sobre os alegados recolhimentos foi lavrado relatório de diligência (e-fls. 777/779) e
se constatou, no que ainda importa ao litígio, o seguinte (no e-fl. 778):
Da análise dos lançamentos referentes ao DEBCAD 51.020.151-2

Com relação aos lançamentos referentes a omissões de fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias correspondentes a parte patronal (empresa)
de segurados contribuintes individuais (DEBCAD 51.020.151-2), foi feita a análise
das Guias da Previdência Social – GPSs apresentadas e, de fato, o montante do
somatório dos valores recolhidos nessas GPSs supre o valor lançado pelo fisco a
título de falta de recolhimento da parte patronal dos segurados contribuintes
individuais. Além disso, tudo indica que os valores recolhidos nas GPSs
apresentadas se referem à parte patronal dos segurados contribuintes individuais,
não só pelo fato de constar em cada GPS o nome do contribuinte individual, mas
também pelo fato de os valores baterem com os valores constantes nas notas de
empenho, também apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação. Além
disso, referidos valores e nomes estão em consonância com o que está contido no
anexo I do relatório fiscal.

Ocorre que a maioria desses segurados contribuintes individuais não foram
declarados em GFIP. Para o ano de 2011, somente nas GFIPs das competências de
janeiro e fevereiro houve contribuintes individuais declarados, mesmo assim, na
competência de janeiro de 2011, em montante inferior ao apurado por este fisco.
Dessa forma, embora haja fortes indícios de que os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte referem-se aos serviços prestados pelos segurados contribuintes
individuais objetos do lançamento em questão, não há como se afirmar tal fato
categoricamente, porque esses contribuintes individuais, em sua maioria, não
foram declarados em GFIP.
A DRJ ao se deparar com a situação assentou que:

Quanto ao lançamento do auto de infração DEBCAD 51.020.151-2 referente
a parte patronal dos pagamentos efetuados a contribuintes individuais, a
[contribuinte] trouxe aos autos documentos – GPS – devidamente recolhidas com
os nomes dos segurados e seus respectivos empenhos.
(...)

Analisando os documentos acostados aos autos pela contribuinte, verifica
se que os números de empenhos, nomes dos beneficiários, valores pagos aos
beneficiários e datas dos empenhos referem-se as mesmas informações contidas
na planilha anexa ao lançamento pela autoridade autuante. Desta forma não resta
dúvida tratar-se dos mesmos serviços e trabalhadores.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
14

Entretanto, o contribuinte não apresentou GFIP onde os segurados
contribuintes individuais que estão discriminados no anexo do lançamento
apareçam como declarados, ou seja, estes valores não foram declarados em GFIP,
assim a constituição do crédito tributário através do lançamento deu-se pela
forma regular e correta, uma vez que não há declaração nem tampouco
retificação de GFIP.

Desta forma o lançamento ora analisado foi feito corretamente pela
autoridade autuante e os recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal
através de GPS devem ser considerados para abatimento do crédito tributário
relacionado ao pagamento, no momento oportuno, pelo setor de cobrança
competente.
Do exposto, observa-se que os recolhimentos provavelmente ocorreram e em sua
integralidade (confrontado o Anexo I do relatório fiscal que demonstra as bases de cálculo em
específico – e-fls. 35/43 – com o relatório de diligência, e-fl. 778), embora se esteja diante de uma
delicada problemática, pois houve recolhimentos, mas não se confessou os fatos geradores em
GFIP. Isso poderia até ensejar, quem sabe, um pedido de restituição ou uma compensação em
outra GFIP, se houvesse má-fé do contribuinte, o que não é verificado nos autos, sendo apenas um
registro ad argumentandum tantum.
Fato é que, diante da análise das GFIPs das respectivas competências
correlacionadas com os empenhos, constatado pela análise contábil que ocorreram pagamentos
aos contribuintes individuais, estando omissos os fatos geradores em GFIP, a fiscalização se viu na
obrigação de proceder ao lançamento de ofício para constituir e formalizar o crédito tributário,
que, em minha análise, tem natureza jurídica de lançamento de ofício para prevenir decadência
e obstar, por exemplo, um possível pedido de restituição ou compensação com uso de alegado
direito creditório sob argumento de recolhimento a maior do que o confessado em GFIP.
A questão é que se intimou para pagar principal, juros de mora e multa de ofício.
Enquanto, o contribuinte diz que já recolheu.
A fiscalização exigiu juros de mora (SELIC) e multa de ofício de 75% partindo de uma
lógica de não recolhimento, sendo que está indicado (com máxima probabilidade e grau
considerável de certeza) que provavelmente os recolhimentos foram realizados (e-fl. 778), o que
se caracteriza, em minha ótica, por critério de verificação de natureza jurídica, como recolhimento
em situação de pagamento em cada época própria via GPSs ou, ao menos, como depósito do
montante integral e conversível em renda. Sobremais, pelo mesmo critério, o lançamento de
ofício é exclusivamente para prevenir decadência.
Neste sentido, importa que a incidência da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora ocorram exclusivamente sobre o montante da dívida não abrangida pelos recolhimentos
depositados via GPSs ou que seja calculada apenas nos períodos de atraso, se verificados em
liquidação.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
15
Aliás, conforme já assentado e adiantado pela DRJ, os recolhimentos via GPSs,
mesmo sem declaração em GFIP, devem ser considerados, no momento oportuno, pelo setor de
cobrança competente.
É, neste particular, que assiste razão parcial ao recorrente. Inclusive, quando da
liquidação do julgado, o valor principal recolhido, que restar confirmado pelo setor de cobrança,
deve ser abatido do valor principal constituído para prevenir decadência no lançamento efetivado.
Então, a notificação inaugural não seria necessariamente para recolher tributos com
juros de mora e multa de ofício de 75%, sendo oportuno os critérios impugnados pelo contribuinte
e ora em revisão neste julgado que aprecia os termos da decisão da DRJ que manteve o
lançamento do Debcad em análise. A notificação deveria cientificar da formalização da
constituição do crédito para prevenir decadência, mas comunicar que abateria os pagamentos já
efetivados e não cobrar novamente o recolhimento do que já foi pago.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente para que a incidência da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora ocorram exclusivamente sobre o montante da dívida não
abrangida pelos recolhimentos depositados via GPSs ou que seja calculada apenas para os
períodos de atraso, abatendo-se os recolhimentos do principal efetivados.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, não conheço do recurso de ofício e
conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que a
incidência da multa de ofício de 75% e dos juros de mora (SELIC) ocorram apenas sobre o
montante da dívida não abrangida pelos recolhimentos depositados via GPSs ou para os períodos
de atraso, reformando a decisão recorrida para decotar do lançamento os referidos excessos.
Sobremais, quando da liquidação do julgado, o valor principal recolhido (corretamente constituído
o valor principal para prevenir decadência), que restar confirmado pelo setor de cobrança, deve
ser abatido do valor principal constituído para prevenir decadência não sendo objeto de
notificação para recolher o que já tiver sido recolhido.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo no que importa para a retificação do
lançamento de ofício lavrado pela fiscalização.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e, conhecendo o recurso
voluntário, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que a incidência da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora ocorram sobre o montante da dívida não abrangida pelos recolhimentos via GPSs
ou exclusivamente para os períodos de atraso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.291 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720613/2014-19
16

Fl. 842
DF CARF MF
Original